Tribunal: STF
Processo: RE 754917
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal.



    1. A intervenção admitida pelo art. 1.038, I, do CPC/2015 somente alcança atos como o oferecimento de memoriais e a realização de sustentações orais.



    2. A articulação de interesse de cunho meramente econômico – e não jurídico – não confere à parte embargante legitimidade recursal.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece.